Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DOCUMENTOS NOVOS EM CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO TARDIA. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. CARÁTER DE TRANSITORIEDADE AFASTADO. ALIMENTANTE QUE ASSUME, VOLUNTARIAMENTE, EM ACORDO JUDICIAL, A RESPONSABILIDADE DE ASSISTIR FINANCEIRAMENTE SUA EX-CÔNJUGE EM DECORRÊNCIA DE SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE E DE SUA INCAPACIDADE, CONQUANTO EXERCESSE ATIVIDADE REMUNERADA, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO DE QUE NECESSITAVA. HIPÓTESE EM QUE OS ALIMENTOS ACORDADOS NÃO SE DESTINAVAM A VIABILIZAR A REINSERÇÃO DA ALIMENTANDA NO MERCADO DE TRABALHO NEM SERVIAM A AUXILIÁ-LA NA REAQUISIÇÃO DE AUTONOMIA FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE, ALIADA À FALTA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DE QUE MUDANÇA TENHA HAVIDO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA, DESAUTORIZA A POSTULADA EXONERAÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENDIDA MUDANÇA DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. RAZOABILIDADE NÃO DEMONSTRADA PARA DAR FIM AOS DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prova documental. Juntada extemporânea e não justificada em segunda instância. Os documentos juntados em sede de contrarrazões não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e não foi apresentada justificativa razoável para a sua tardia juntada. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
2. Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
3. Para o caso concreto, em que reunidas estão as condições de excepcionalidade autorizadoras do afastamento do caráter provisório e da possibilidade de fixação de prazo certo para prestação dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, é de ser negado provimento ao pedido de exoneração do dever alimentar.
3.1. Situação de excepcionalidade evidenciada pelo fato de que ao tempo de instituição do acordo judicial de alimentos que pretende o alimentante afastar tinha ele pleno conhecimento da debilidade do estado de saúde de sua ex-cônjuge e da incapacidade financeiramente que tinha ela de suportar os custos do tratamento de que necessitava. Conjuntura especial que deixa induvidosa a ciência que tinha o ex-cônjuge/alimentante de que assumia a obrigação de prestar alimentos não destinados a viabilizar a reinserção da alimentanda no mercado de trabalho, tampouco voltados ao desenvolvimento de sua capacidade de sustentação por seus próprios meios e esforços. Hipótese diferenciada que afasta a natureza transitória dos alimentos devidos à apelada, tendo em vista a vontade determinante das partes quando firmaram o acordo judicial de alimentos.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CCB e no tocante aos requisitos pertinentes (CCB, art. 1.695). Não demonstrada, na hipótese sub judice, a real mudança de capacidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentada, portadora de doenças graves, é de ser mantida a sentença de primeira instância, que considera a permanência do grave estado de saúde da alimentanda e sua incapacidade de suportar sozinha os custos de seu tratamento, como já haviam vislumbrado os acordantes, ora litigantes, ao tempo em que ajustaram o auxílio financeiro que daria o autor/apelante a sua ex-cônjuge, a ré/apelada.

5. Pedido subsidiário para determinação do pagamento da verba alimentar por meio de depósito do valor devido em conta corrente, ao invés do atual desconto em folha de pagamento. Postulação a que falta completa razoabilidade, afinal, o comando judicial para que os alimentos sejam diretamente descontados em folha de pagamento assegura praticidade, certeza e afasta cizânia entre os envolvidos no cumprimento da obrigação alimentar. Sistemática de pagamento mantida.

6. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor arbitrado com fundamento em regra posta no § 8o do artigo 85 do CPC. Falta de coincidência estrita entre a regra aplicada e o caso concreto, eis que a causa tem valor definido e sua expressão econômica não é irrisória, tampouco inestimável a amparar apreciação equitativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.